Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-87.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003509-87.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (APELANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETRÔNICO DEFEITUOSO – VÍCIOS NÃO REPARADOS – INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA ESTENDIDA – PREJUÍZO MATERIAL – RESSARCIMENTO DETERMINADO NA SENTENÇA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A simples frustação das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, ainda que aliada a prejuízo de ordem material, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

2. O arbitramento dos honorários sucumbenciais em percentual mínimo é cabível quando adequado aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC, especialmente a simplicidade da demanda e ao reduzido tempo exigido para a resolução do litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo autor,
RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO
, visando a reforma da sentença que, nos autos da ação condenatória em epígrafe, proposta em face da
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir o valor pago pelo autor na aquisição do produto mencionado na inicial, além do montante investido na garantia estendida.

Em seu apelo, o autor se limita a alegar que a conduta adotada pela ré provocou dano moral, com o que milita pelo deferimento da indenização correspondente, além da majoração da verba honorária.

Contrarrazões no id. 89886475 – p. 176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor propôs a presente ação com o escopo de obter reparação por danos materiais e morais, ao fundamento de que adquiriu da ré um “tablet” pelo valor de R$ 279,90, acrescido de garantia estendida precificada em R$ 72,77; todavia, o produto apresentou vícios de qualidade, compelindo o adquirente a encaminhá-lo ao setor responsável pela assistência técnica oferecida pela vendedora.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, a ré não logrou resolver o defeito em tempo hábil, tendo deixado de responder às tentativas de contato realizadas pelo consumidor, causando-lhe transtornos relevantes, além do prejuízo material decorrente da perda do aparelho eletrônico.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, de forma a determinar a restituição do valor investido no produto e na garantia estendia; contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Feito esse introito, passo à análise do apelo do próprio autor, que milita pelo deferimento do pleito indenizatório e pela majoração dos honorários sucumbenciais.

Pois bem, no escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples frustação da tentativa de resolução administrativa do imbróglio, aliada ao prejuízo material representado pelo valor investido no produto defeituoso, não se revela capaz de repercutir na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, a ponto de caracterizar o dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial.
A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Portanto, o pleito de indenização por danos morais não merece deferimento.

Na mesma direção caminha o pedido de majoração da verba honorária, tendo em conta que o arbitramento em percentual mínimo se amolda à simplicidade da demanda e ao reduzido tempo exigido para a resolução do litígio, atendendo aos parâmetros elencados pelo art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021